Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS e ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA. Deixaram de recolher o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância. Instados a comprovarem os pressupostos para a benesse processual, colacionaram cópia dos autos que tramitam em primeira instância e declaração de imposto de renda dos anos de 2021 e 2022 do agravante JÚLIO CÉSAR. Decisão que concedeu a benesse processual ao agravante JÚLIO CÉSAR e indeferiu para o recorrente ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA, e concedeu a este a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 37901909). O agravante ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA não recolheu o preparo no prazo devido (ID 40175647). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento das custas quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA deixou de recolher o preparo após intimação da decisão que indeferiu a benesse (ID 40175647). O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NAO CONHEÇO do recurso interposto por ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA . Prossiga-se o julgamento do agravo de instrumento com apenas o recorrente JÚLIO CÉSAR no polo ativo. Intime-se o agravado para manifestar-se no agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006